Tribunal: TJDFT
Processo: 0743375-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743375-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS, MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS 35921714100 DECISÃO 1. HOSPITAL ANCHIETA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 173435432, autos originários), proferida no cumprimento de sentença por ele proposto contra MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora dos saldos de contas da agravada vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP, in verbis: “O credor requer a penhora do PIS/PASEP, bem como do FGTS da parte devedora. Contudo, indefiro os pedidos por se tratar de verbas acobertadas pelo manto da impenhorabilidade, não comportando exceções. De acordo com o art. 4o da Lei Complementar no 26/1975: “As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.” (grifei) Da mesma forma, o FGTS não está suscetível à constrição judicial, conforme o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora de VALORES SACADOS DO FGTS. saldo da conta-poupança onde foi creditado o resgate. intensa movimentação. vultosos depósitos. ausência de finalidade de garantir a subsistência do interessado. STJ. PERDA DO CARÁTER IMPENHORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990, as contas do FGTS vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. 2. Porém, é necessário consignar que a constrição não recaiu sobre a conta vinculada de FGTS, mas sobre o saldo da conta-poupança onde foi creditado o resgate. Assim, a questão torna-se controvertida, na medida em que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o saldo resgatado da conta vinculada e transferido para conta de investimento, sem a finalidade de garantir a subsistência do interessado, perde o caráter impenhorável. 3. No caso, em exame detalhado do extrato da conta poupança da agravada, verifica-se intensa movimentação no mês de dezembro, inclusive com vultosos depósitos, além do valor resgatado do FGTS. Portanto, o cenário que se apresenta é que o saldo bloqueado seria composto por quantia resgatada do FGTS e de outras fontes, situação que fugiria à previsão legislativa, razão suficiente a ensejar sua penhora. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1384196, 07050583920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Intime-se o exequente para indicar providência apta à satisfação do crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão, com base no art. 921 do CPC.” 2. O agravante-credor alega que o eg. STJ flexibilizou o entendimento quanto a possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial. 3. Defende a necessidade de “leitura sistêmica” do ordenamento jurídico para permitir a penhora dos saldos em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP da agavada-devedora. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. 5. Preparo – id. 52237278/52237273. 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. Na demanda não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 9. A princípio não se vislumbra probabilidade do direito porque a lei que dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço possui previsão expressa no sentido de que as contas vinculadas aos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis: “Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...] § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.” 10. Além disso, não se verifica no processo originário o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 11. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 12. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 13. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora